Tribunal: TJDFT
Processo: 0013428-02.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO.
1. O art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, vigente até 25 de agosto de 2021, estabelece que o prazo de prescrição intercorrente inicia o seu curso imediatamente após o prazo de suspensão da execução.
2. A inércia do credor no sentido de adotar as providências necessárias para a retomada do curso processual durante o curso do prazo de prescrição ocasiona a extinção de sua pretensão executiva.
3. Apelação desprovida.